Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701195-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE AGRAVADO: JACQUELINE PEREIRA LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO YOU LIFE STYLE contra decisão de ID 195037973 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JACQUELINE PEREIRA LIMA, em que que foi indeferido o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos. Verifica-se dos autos que a parte exequente/agravante comunicou a celebração de acordo extrajudicial (petição ID 205325734, autos de origem). Assim, informe a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Em caso positivo, esclareça, objetivamente, em que consiste a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora